Tribunal: STF
Processo: ARE 1172975
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-08-23
Data de publicação: 2019-08-23

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 4.12.2018. PECÚLIO POST MORTEM. APLICAÇÃO DA NORMA VIGENTE AO TEMPO DA MORTE DO INSTITUIDOR DO BENEFÍCIO. LEI ESTADUAL 285/1979 E LEI FEDERAL 9.717/1998. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 280 DO STF.



    1. O Supremo Tribunal Federal tem orientação firmada no sentido de que, em matéria previdenciária, se aplica a lei vigente ao tempo da reunião dos requisitos para a concessão do benefício. Aplicação da máxima tempus regit actum.



    2. A apreciação da controvérsia referente à possibilidade da percepção de benefício previsto em legislação local vigente ao tempo da morte do instituidor encontra óbice na Súmula 280 do STF.



    3. É inviável o recurso extraordinário quando para o seu exame se exija o reexame da legislação infraconstitucional de regência. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria apenas indireta ou reflexa.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento, com majoração de honorários e aplicação de multa, nos termos dos arts. 85, § 11, e 1.021, §4º, do CPC.